Tribunal: TJSP
Processo: 0001009-87.2016.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 129, §9o, do Código Penal. Ofensa à integridade corporal de ex-companheira. Sentença de improcedência. Insurgência da acusação objetivando a condenação do acusado. Irresignação não acolhida. Prova oral duvidosa acerca da dinâmica dos fatos, tudo levando a crer pela ocorrência de agressões recíprocas. Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 129, §9o, do Código Penal. Ofensa à integridade corporal de ex-companheira. Sentença de improcedência. Insurgência da acusação objetivando a condenação do acusado. Irresignação não acolhida. Prova oral duvidosa acerca da dinâmica dos fatos, tudo levando a crer pela ocorrência de agressões recíprocas. Conjunto probatório frágil, que determina solução absolutória em favor do acusado. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001009-87.2016.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GUSTAVO
DOS SANTOS PEGORARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001009-87.2016.8.26.0696 -Voto no 29804 mh
2
Voto no: 29804
Apelação no: 0001009-87.2016.8.26.0696
Comarca: Ouroeste
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Gustavo dos Santos Pegorari
APELAÇÃO
CRIMINAL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo
129, §9o, do Código Penal. Ofensa à integridade corporal de
ex-companheira. Sentença de improcedência. Insurgência da
acusação
objetivando
a
condenação
do
acusado.
Irresignação não acolhida. Prova oral duvidosa acerca da
dinâmica dos fatos, tudo levando a crer pela ocorrência de
agressões recíprocas. Conjunto probatório frágil, que
determina solução absolutória em favor do acusado. Artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. sentença (fls.
262/265) que, julgando improcedente a pretensão punitiva, absolveu
GUSTAVO DOS SANTOS PEGORARI, qualificado nos autos, da
imputação relativa à prática do delito tipificado no artigo 129, §9o, do
Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001009-87.2016.8.26.0696 -Voto no 29804 mh
3
Processo Penal; e julgou extinta a sua punibilidade relativamente ao
delito de ameaça pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Inconformado, apela o MINISTÉRIO PÚBLICO
(fls. 273/279) sustentando que o conjunto probatório evidencia a autoria
e materialidade delitiva, pleiteando a reforma da r. sentença pela
procedência da pretensão punitiva, condenando o réu como incurso nas
penas do artigo 129, §9o, do Código Penal.
Contrarrazões juntadas às fls. 288/295, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls.
325/332).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular, e de admissibilidade, para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO, nesta via
recursal, o reconhecimento das lesões corporais levadas a efeito pelo réu
contra sua ex-companheira em ambiente doméstico.
Narra a denúncia que nos idos de 31 de maio de
2016, no imóvel residencial situado na Travessa Piauí, n. 1180, cidade
de Guarani D'Oeste, o acusado teria ameaçado sua convivente, Janaína
Luana de Oliveira Rezende Quezadas, de lhe causar mal injusto e grave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001009-87.2016.8.26.0696 -Voto no 29804 mh
4
bem como teria ofendido a sua integridade corporal, provocando-lhe
lesões corporais de natureza leve, em contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher.
Segundo a acusação, nas circunstâncias de tempo
descritas o casal havia se separado de uma relação estável que perdurou
por 8 (oito) meses e a ofendida teria seguido até a residência do réu em
busca de seus pertences, ensejando uma discussão acalorada em que o
apelado teria empurrado a vítima e desferido tapas e socos que
provocaram as lesões leves descritas no laudo. Em seguida, o réu
ofendeu verbalmente sua ex-companheira e a ameaçou dizendo-lhe: Sua
puta, interesseira, se eu te ver na rua vou te matar! (sic).
A pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça
foi atingida pela prescrição, passados mais de três anos entre o
recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença. No entanto,
controverte o Ministério Público acerca da existência de provas
suficientes da materialidade e autoria para o juízo condenatório pelas
lesões corporais praticadas em contexto de violência doméstica.
O MM. Juízo de origem, por outro lado, se
convenceu da inexistência de provas suficientes que sustentassem a
procedência da pretensão punitiva, absolvendo-o da imputação porque
no seu entender o conjunto das provas coligidas não foram capazes de
infirmar a negativa do apelado em juízo, considerando as versões
apresentadas pelos envolvidos, com destaque para o fato de a própria
vítima ter admitido agredir o réu, o que de certa forma, dá foros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001009-87.2016.8.26.0696 -Voto no 29804 mh
5
credibilidade tanto para a versão acusatória como para a defensiva, disso
decorrendo a fragilidade dos elementos de prova.
De fato, a prova coligida em juízo não se mostra
mesmo suficiente para o juízo condenatório nos moldes em que
pretendido pela acusação.
A vítima ratificou sua versão declinada na fase
inquisitiva, declarando que manteve relacionamento afetivo com o réu
por nove meses. Quando se envolveram estavam no mundo errado (sic).
Na época dos acontecimentos estava decidida a largar a droga, dizendo
ao réu que não queria mais o casamento (sic); fato que o contrariou,
despertando sua agressividade. A declarante, então, deixou o imóvel e
seguiu para a casa de sua mãe.
No dia seguinte, retornou ao imóvel em que
convivia com o acusado em busca dos seus pertences, ocasião em que
sofreu ofensas verbais, sendo chamada de puta, biscate, interesseira
(sic). O réu veio a quebrar objetos, destruiu a casa toda (sic), além de
investir com socos contra a declarante, que também acabou dando no
réu (sic). Após esse episódio o réu despareceu e não tornou a procurar a
vítima.
O acusado, por sua vez, negou a autoria
esclarecendo que também veio a sofrer ofensas verbais por parte da
vítima e reagiu às agressões que sofreu durante a discussão. Afirmou o
réu que sua ex-companheira chegou a quebrar uma panela em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001009-87.2016.8.26.0696 -Voto no 29804 mh
6
cabeça (sic).
A testemunha Josimara Luciana Secco Cirillo,
confirmando seu depoimento na fase administrativa, aduziu conhecer o
réu e a vítima. Era vizinha do casal, cujo relacionamento era conturbado,
embora nunca tenha presenciado qualquer agressão física. O réu já
residiu em uma casa de propriedade da depoente e veio a acabar com a
casa (sic). No dia dos fatos, recebeu uma mensagem da vítima dizendo
que o réu havia ingerido bebida alcoólica e a impedia de deixar o
imóvel. O esposo da depoente, então, acudiu a ofendida e a conduziu até
a casa da mãe dela, distante cerca de quatro quarteirões.
Durante a madrugada o réu começou a quebrar tudo
dentro da casa (sic). A vítima retornou em busca de seus pertences
pessoais, mas o acusado não a deixava ingressar no imóvel; ao revés, ele
passou a colocar os objetos da ex-companheira para fora e ateou fogo.
Não presenciou as agressões físicas e não ouviu ameaças.
Diante desse panorama probatório, que não permite
a valoração em desfavor do acusado, torna juridicamente impossível a
procedência da pretensão punitiva nos moldes requeridos pelo
Ministério Público.
Bem verdade, as declarações da mãe da vítima,
Natalina de Oliveira Rezende, conferem respaldo à tese acusatória,
aduzindo que ao chegar ao local dos fatos, o réu estava batendo. Entrou
no meio para acudir e levou uns bofetes ainda. O réu bateu, deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001009-87.2016.8.26.0696 -Voto no 29804 mh
7
hematomas e depois botou fogo em algumas coisas lá, colchão (sic),
vindo a acrescentar que o agressor ainda tomou às mãos uma faca para
ameaçá-las de morte, apenas porque a vítima não pretendia mais
consumir drogas. No entanto, por ser mãe de criação da ofendida, seu
testemunho deve ser recebido com reservas.
Realmente não há dúvida da existência de duas
versões antagônicas e inconciliáveis entre si; e o conjunto da prova
apenas autoriza concluir pelas escoriações sofridas de fato pela vítima na
mão e joelho, sem maiores esclarecimentos acerca do desenvolvimento
dos fatos que desencadearam essas lesões.
A propósito da fé que se atribui à versão da
ofendida, anoto que ela se assenta na negativa genérica, o que a coloca
sob o mesmo manto da controvérsia fixada sobre a prova oral produzida
pelo acusado. E a testemunha Josimara, também ouvida em juízo, não
apresentou qualquer elemento que pudesse esclarecer a dinâmica dos
fatos.
Com efeito, a solução dessa contradição entre as
versões existentes, assentada essencialmente na prova oral produzida,
sempre sujeita às suscetibilidades da psicologia judiciária e aos
interesses em questão, está na verificação de elementos objetivos que
corroborem uma delas e infirmem a outra, estruturando-se o julgamento
em base racional de convicção que permita uma decisão razoavelmente
fundamentada nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição da
República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001009-87.2016.8.26.0696 -Voto no 29804 mh
8
Desta feita, embora provada a existência das
escoriações em mão direita, palma da mão esquerda e joelho direito,
extraídos do exame de corpo de delito indireto de fls. 41/42, concluindo
pelas lesões corporais de natureza leve, resulta infirmada a tese
acusatória, sustentada precipuamente na dúvida acerca da dinâmica dos
acontecimentos, que não ilide a versão apresentada pelo réu em juízo.
Merece
destaque
as
ponderações
do
ilustre
Magistrado prolator da r. sentença, donde, o caso é complexo,
demonstrando a ocorrência de um grande transtorno familiar entre os
envolvidos. Tendo isso em mente, verifico que o caso revela a
ocorrência de agressões recíprocas, tal como relatado pela vítima, não
sendo possível aferir, com base na prova produzida, quem deu início às
agressões (fls. 264).
Com efeito, não há elementos que expressem ou
indiquem com a segurança necessária o delito nos moldes descritos na
denúncia, devendo prevalecer a exegese do artigo 5o, da Lei n.
11.340/06, no sentido de que a configuração da violência doméstica e
familiar contra a mulher deve ser baseada no gênero, com a finalidade de
subjugá-la mediante opressão e dominação, o que não está caracterizado
na espécie, porque tudo leva a crer que o crime, como dito, teria sido
praticado em um contexto de agressões recíprocas.
Com efeito, havendo dúvida palpável, que não se
pode desprezar em face da gravidade da conduta e do juízo de certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001009-87.2016.8.26.0696 -Voto no 29804 mh
9
que se exige a respeito para a condenação, determinam a absolvição do
réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Anoto, por oportuno, o processo penal é regido pelo
princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto
condenatório, deve ser irretorquível. A condenação penal é juízo de
certeza, consubstanciado em prova incontestável. A eventual dúvida
sobre a culpabilidade de alguém, por menor que seja, é fundamento
idôneo para determinar sua absolvição.
Anoto não se poder rechaçar sumariamente a versão
da vítima, mas consoante a prova coligida, conclui-se que nenhuma foi
produzida em Juízo para sustentar com necessária segurança a
procedência da ação, não se admitindo a solução pretendida pelo
Ministério Público, remanescendo ainda duvidosa a participação do
apelado no fato principal descrito na denúncia.
Sob esse enfoque, se a autoria não ficou
inequivocamente demonstrada, embora haja indícios, na dúvida não
pode o Magistrado decidir pela condenação; acolhe-se, por cautela, o
princípio do in dubio pro reo.
Portanto, diante do frágil quadro probatório e em
consonância com a principiologia que orienta a interpretação do Código
Penal, não comporta provimento o recurso da acusação devendo ser
mantida na íntegra a r. sentença que absolveu o apelado da imputação
relativa à prática do delito capitulado no artigo 129, §9o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001009-87.2016.8.26.0696 -Voto no 29804 mh
10
Penal, por insuficiência de prova, solução que mais se afigura adequada
para a espécie.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR